Tribunal: TJSP
Processo: 1016824-46.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar aos requerentes indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser repartido igualmente entre os autores, com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e juros de 12% ao ano desde o arbitramento. Apelo

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar aos requerentes indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser repartido igualmente entre os autores, com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e juros de 12% ao ano desde o arbitramento. Apelo da ré. Incontroverso atraso de 11 horas para chegada ao destino, a ensejar a perda da primeira diária do hotel, observado ainda que, ao serem realocados, os apelados tiveram que realizar o voo com um trecho além do contratado. Não demonstração de excludente de responsabilidade. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado pelo juízo de origem que não comporta redução. Recurso não provido, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016824-46.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., são apelados RICARDO GERSON
ALTMANN, RENITA ALTMANN, IVANI LOUVANI KAPPES DANIELI, MOACIR
DANIELI, GASTÃO HENRIQUE CONRAD, ANEMARIE SCHNEIDER, MARCIA
HELOISA CONRAD, RUDIMAR CONRAD, MARGARETE CONRAD e PAULO
ERNI SCHNEIDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016824-46.2019.8.26.0068 -Voto no 12790
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016824-46.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri 2a Vara Cível
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Apelada: Renita Altmann, Ricardo Gerson Altmann, Ivani Louvani
Kappes Danieli, Moacir Danieli, Margarete Conrad, Gastão Henrique
Conrad, Rudimar Conrad, Marcia Heloisa Conrad, Anemarie
Schneider e Paulo Erni Schneider
Voto no 12.790
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização
julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar aos
requerentes indenização por dano moral no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), a ser repartido igualmente entre
os autores, com correção monetária pelos índices da tabela de
atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e
juros de 12% ao ano desde o arbitramento. Apelo da ré.
Incontroverso atraso de 11 horas para chegada ao destino, a
ensejar a perda da primeira diária do hotel, observado ainda
que, ao serem realocados, os apelados tiveram que realizar o
voo com um trecho além do contratado. Não demonstração de
excludente de responsabilidade. Dano moral configurado.
“Quantum” arbitrado pelo juízo de origem que não comporta
redução. Recurso não provido, alterado de ofício o termo
inicial dos juros moratórios legais.
Vistos.
Ação de indenização julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016824-46.2019.8.26.0068 -Voto no 12790
3
procedente pela MM. Juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal para
condenar a ré a pagar aos requerentes indenização por dano moral no valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem repartidos igualmente entre
os autores, com correção monetária pelos índices da tabela de atualização
de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e juros de 12% ao ano desde
o arbitramento. A ré foi condenada a arcar com o pagamento de 70% das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação; e os autores foram condenados ao
pagamento de 30% das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Embargos de declaração opostos pelos autores
(páginas 110/111), acolhidos para reconhecer a incidência da súmula 326
do Colendo Superior Tribunal de Justiça à hipótese, de maneira a condenar
a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (páginas 113/114).
Apela a ré a pedir reforma da r. sentença (páginas
117/134). A recorrente alega que o voo AD 5187 foi cancelado por
motivos técnicos operacionais, e que prestou toda assistência possível aos
passageiros. Nega a ocorrência de dano moral, e, subsidiariamente,
pretende a redução do quantum.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
142/151)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de indenização sob alegação de que os
autores apelados adquiriram passagens aéreas com saída em 26.10.2019 às
09 horas de Porto Alegre, com conexão em São Paulo e chegada em
Fortaleza às 16 horas do mesmo dia. Em virtude do cancelamento do voo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016824-46.2019.8.26.0068 -Voto no 12790
4
foram obrigados a embarcarem em voo com mais conexões, em Curitiba e
Campinas, e chegaram ao destino às 03 horas de 27.10.2019, ou seja, com
11 horas de atraso, de maneira que perderam a diária do hotel de
26.10.2019. Aduzem responsabilidade objetiva. Pretendem a condenação
da ré apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada coautor apelado.
Em defesa, a apelante alega que o voo fora
cancelado por motivos técnicos operacionais, a aduzir força maior, e
sustenta que os apelados foram reacomodados no voo seguinte.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar a apelante a pagar indenização por dano moral no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) para cada coapelado.
É incontroverso o cancelamento do voo e o atraso
de 11 horas para chegada ao destino, com a consequente não fruição da
primeira diária no hotel.
Não
há
se
falar
em
excludente
de
responsabilidade, uma vez que os alegados motivos técnicos operacionais
são riscos inerentes à atividade desenvolvida pela apelante, a tratar-se de
fortuito interno.
A companhia aérea que presta serviços de
transporte de passageiros responde de forma objetiva pelos danos
causados.
Os apelados tiveram que se submeter a mais um
trecho de viagem, consoante observa-se da própria contestação (página
63), bem como perderam diária de hotel reservada para 26.10.2019,
conforme depreende-se dos documentos de páginas 46/48, não
especificamente impugnados pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016824-46.2019.8.26.0068 -Voto no 12790
5
Considerado o caráter punitivo da medida, o
poderio econômico da companhia aérea apelante, e em atenção aos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, considero
razoável o quantum arbitrado pelo juízo de origem.
Referido valor proporciona justa indenização pelo
mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito. Confiram-se
precedentes desta Colenda Câmara que tratam de casos símiles, nos quais
houve inclusive arbitramento em valor superior.
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de reparação de danos Parcial procedência Ausência
de prevenção recursal da 21a Câmara Atraso e falta de
adequada assistência durante o período de espera do novo
embarque Incidência do CDC - Dano moral Indenização -
Valor majorado Adequação de ofício do termo inicial dos
juros de mora Decaimento integral da aérea na incidência da
Súmula STJ 326
Desconstituição da condenação do
passageiro - Descabimento de honorários recursais na ausência
de recurso da aérea - Sentença parcialmente modificada

Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1103004-37.2017.8.26.0100, Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Mellato Peixoto, j. em 05/09/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Voo adiado -
Atraso de mais de sete horas no embarque de Salvador ao Rio
de Janeiro, ocorrendo a viagem apenas na madrugada do dia
seguinte - Passageiro desassistidos pela companhia aérea,
especialmente negando-lhe alimentação - Configurado o dano
moral, é cabível a majoração da verba de R$3.000,00 para
R$10.000,00, cifra corrigida desde o acórdão, com juros desde
a citação - Precedentes desta Corte - Sentença reformada em
parte - Recurso provido para condenar a ré a indenização por
danos morais no valor de R$10.000,00, com juros desde a
citação e correção a partir deste acórdão, majorada a
honorária para R$3.500,00” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1051783-18.2017.8.26.0002, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 29/08/2018).
A
correção
monetária
incide
desde
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016824-46.2019.8.26.0068 -Voto no 12790
6
arbitramento, como determinado pelo juízo de origem, Os juros moratórios
legais incidem a partir da citação, contudo, ante a responsabilidade
contratual, evidenciada pelo contrato de transporte.
Admissível a alteração de ofício do termo inicial
dos juros de mora. Por tratar-se de matéria de ordem pública, descabe
cogitar de reformatio in pejus:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO PROPOSTA PELO
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
OFÍCIO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. (...) 3. A matéria relativa aos juros de mora
e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a
alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de
apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo
não configura reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não
provido.” (Terceira Turma - AgRg no AREsp 455281/RS rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA j. 10.6.2014 - DJe
25.6.2014).
Decidiu esta Câmara:
“COBRANÇA. Cheque. Inadequação da via
eleita. Questão já definitivamente resolvida. Preclusão.
Correção monetária a contar da emissão do título e juros da
data da primeira apresentação para pagamento. Alteração de
ofício por se tratar de questão de ordem pública. Recurso
desprovido, na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado Apelação no 3000029-07.2013.8.26.0240 rel. Des.
VICENTINI BARROSO j. 19.4.2016 v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016824-46.2019.8.26.0068 -Voto no 12790
7
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016824-46.2019.8.26.0068 -Voto no 12790
8
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
atualizado da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais, e
elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal para
20% do valor atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator